Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004123-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAINARA DE JESUS CARVALHO - CPF: 061.502.111-50 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO SEM TETO. POSSIBILIDADE. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, que
deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou, se já efetivada, sua exclusão no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, não fixando limitação máxima
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão/retirada da negativação fundada em débito impugnado; (ii) se a fixação de astreintes sem estipulação de limite máximo afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A negativa categórica da parte autora quanto à contratação e à origem do débito, aliada à comprovação da inscrição em cadastro restritivo, evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, sobretudo em contexto de relação de consumo, em que incide a regra de facilitação probatória prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
4.
O perigo de dano revela-se inerente à manutenção de registro negativo enquanto controvertida a própria existência da relação jurídica subjacente
,
dada a aptidão da negativação para produzir restrições creditícias e abalo à esfera patrimonial e moral
. A medida, ademais,
mostra-se reversível
, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.
5.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da decisão judicial, não ostentando natureza punitiva. A fixação do valor diário em R$ 500,00, condicionada ao eventual descumprimento, não se revela, de plano, desarrazoada
.
6.
A ausência de estipulação de teto não implica ilegalidade, porquanto a incidência das
astreintes
cessa com o cumprimento da obrigação, além de admitir revisão a qualquer tempo
, caso se mostre excessiva ou insuficiente, preservando-se a proporcionalidade concreta da medida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ou excluir inscrição em cadastro de inadimplentes quando a parte autora taxativamente nega a contratação
, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da relação jurídica.
2.
A fixação de
astreintes
sem limitação máxima não configura ilegalidade
,
sendo admissível sua revisão a qualquer tempo
, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, caso se revele excessiva ou insuficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 300, caput e §3o, 537, §1o, e 1.019; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à cessação das
astreintes
com o cumprimento da obrigação e possibilidade de revisão a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004123-36-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
THAINARA DE JESUS CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais,

deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o Agravante se abstivesse de promover a inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou, caso já realizada, procedesse à exclusão do apontamento no prazo de 15 (quinze) dias e para assegurar o cumprimento da ordem, foi fixada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem

fixar limitação máxima,
circunstância que enseja o presente recurso

As razões recursais o Agravante sustenta que no caso foi deferido pedido de tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais, argumentando que a
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

ocorre sem qualquer limitação máxima, circunstância que enseja o presente recurso.

Argumenta que não se insurge, neste momento, contra o deferimento da tutela em si, mas especificamente, contra a forma como foram fixadas as
astreintes
, de maneira ilimitada e potencialmente desproporcional.

Verbera que para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no entanto,

no caso em tela, não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tal medida.

Argumenta que os contratos firmados pela parte autora caracterizam-se como ato jurídico perfeito, cuja força, no direito brasileiro, é protegida por garantia constitucional (art. 5°, XXXVI, da Carta Magna), ficando imune de modificações, seja pela vontade unilateral do contratante, seja do juiz ou até mesmo do legislador, acrescentando que foi firmado conforme a vontade das partes.

Ressalta que não está demonstrado qualquer prática de ato ilícito por parte do Banco/Agravante, que agiu dentro dos parâmetros do contrato celebrado entre as partes, sendo que para sua responsabilização é imprescindível que haja a existência de ato ilícito,

concernente a na falha da prestação de serviço, além do nexo causal entre ambos.

Argumenta que a fixação de multa diária sem qualquer limite máximo revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a

ausência de teto possibilita a formação de montante expressivamente superior ao próprio valor da causa, o que desnatura a finalidade do instituto e pode conduzir ao enriquecimento sem causa.

Ressalta que o art. 537, §1o, do CPC, autoriza a revisão do valor da multa a qualquer tempo, sempre que se mostrar insuficiente ou excessiva, justamente para preservar a coerência e a finalidade da medida.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões conforme certidão constante dos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a parte Agravada ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de débito sendo que o Juízo deferiu tutela de urgência fundamentando o seguinte:

(...)

“
Para o deferimento da tutela provisória de urgência, exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex. No caso em exame, a controvérsia cinge-se à alegada inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à possibilidade de sua exclusão imediata até ulterior deliberação judicial, diante da afirmação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse caso, a incumbência de comprovar a origem do débito e, consequentemente, o inadimplemento que justificaria a inscrição em desfavor do autor, recai sobre a parte requerida, o que autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

A parte autora afirma categoricamente nos autos que “não reconhece o débito em questão”, devendo tal declaração gozar da presunção de boa-fé. E, por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da parte requerida, por ser o responsável por inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide (art. 6o, VIII, do CDC).

Dada a versão apresentada pela parte autora e, ao menos nesta fase sumária, comprovado o fato jurídico (Registro de Inadimplência) pelas provas apresentadas (Id. 218627898), verifico a verossimilhança entre a narrativa e a pretensão da parte autora.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que, em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão atacar a honra de qualquer empresa cumpridora de suas obrigações. Importa evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no §3o do art. 300 do CPC.

Isso ocorre uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida.

Além disso, conforme dispõe o art. 302 do CPC, na hipótese de o mérito da ação ser improcedente, os danos de natureza patrimonial da parte requerida poderão ser reparados pela parte autora. Ante o exposto,

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i) DETERMINAR que o Requerido BANCO DO BRASIL S.A. se ABSTENHA de promover a inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes relativamente aos débitos impugnados nos autos. Caso a inscrição já tenha sido realizada, DETERMINO a sua EXCLUSÃO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

(...)

Como visto, o Agravante se insurge com relação a referida decisão argumentando, em síntese que a Agravada anuiu ao contrato questionado de livre vontade não estando presentes os requisitos para deferimento de tutela antecipada à Recorrida e, ademais,

a astreinte
imposta ao Recorrente não tem
qualquer limite máximo revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Nesse contexto, imperioso ressaltar que uma vez que a parte nega a existência do contrato, afirmando categoricamente que desconhece a origem da dívida que ensejou a negativação,
não se demonstra razoável que perdure o registro negativo em nome da Autora enquanto em discussão a existência do próprio contrato, cabendo a parte demandada fazer prova da sua existência
,

ou seja,

que a parte eventualmente assinou anuindo às

cláusulas contratuais,
valendo ressaltar que referida questão demanda dilação probatória.

No pertinente a multa, cumpre ressaltar que a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No caso em análise, verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),

para hipótese de descumprimento da determinação judicial, que determinou que o Agravante se
(abstenha
d
e promover a inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou, caso já realizada, procedesse à exclusão do apontamento),
sendo que pelo menos
a princípio não se demonstra desproporcional ou desarrazoada, ademais,

a multa somente terá incidência na hipótese de descumprimento da ordem judicial
.

Com relação a limitação temporal cumpre anotar que o
juiz
não é obrigado a delimitar um tempo de incidência final
para a multa diária (astreintes), cabendo ressaltar, inclusive, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a multa só
termina com o cumprimento efetivo da obrigação
.

Ademais,
a
astreinte
é passível de ser revista a qualquer tempo na hipótese de se tornar excessiva de modo que nesta análise recursal,
não constato de pronto, a plausibilidade do direito em face dos argumentos sustentados e, tampouco, a irreversibilidade da medida ou possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo a justificar o acolhimento da tese recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026